Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700619-40.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, EVERTON POYATO APELADO: EVERTON POYATO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ÉVERTON POYATO (autor) e por BANCO DO BRASIL S.A. (réu) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos (ID 76918000) que, em sede de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente os pedidos iniciais para condenar o réu ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na suspensão de lançamentos a débito em conta bancária da parte autora dos valores por ela devidos em razão do contrato de no 473200746. Considerando a sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, à razão de 50% para cada uma. A parte ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a ser atualizado pelo INPC a contar da data de distribuição inicial e de juros de mora, estes a contar da publicação da sentença, observada a taxa legal (Lei no 14.905/2024), cuja vigência se iniciou em 30/08/2024. Em suas razões recursais (ID 76918006), o autor requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. Em análise o pedido de gratuidade de justiça. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o autor apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que constitua matéria apreciada no pronunciamento judicial recorrido, ou desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte que busca o benefício. Assim como dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No entanto, a par da parca alegação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o apelante não carreou aos autos argumentação e documentação aptas a atestar a alegada impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais. De fato, após oportunizado ao autor, ora apelante, comprovar a condição de hipossuficiente na instância de origem (ID 76917601), o benefício de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 76917695). Não resignado, a parte autora interpôs o agravo de instrumento n. 0709456-87.2025.8.07.0000, no qual restou confirmado o indeferimento do benefício, consoante se confere da ementa (ID 76917992), in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES A 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação em que se pretende o cancelamento de autorização de débito em conta bancária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a renda mensal auferida pelo agravante autoriza a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. O artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, salvo se afastada por elementos constantes nos autos. 4. A Corte tem considerado como critério objetivo para caracterização da hipossuficiência a percepção de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos brutos, nos termos da Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do Distrito Federal. 5. No caso concreto, os rendimentos do agravante superam significativamente esse parâmetro, não sendo configurada a condição de hipossuficiência. 6. O indeferimento da gratuidade de justiça encontra-se devidamente fundamentado e alinhado ao entendimento jurisprudencial vigente. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido.” (Acórdão 1998264, 0709456-87.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025) Destaco, por importante, que a parte autora não se insurgiu contra o v. acórdão supramencionado que, conforme certidão cartorária de ID 72978997, transitou em julgado em 16/06/2025. Assim, sobreleva in casu não ter o autor apelante apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo instruído minimamente o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática que evidenciasse a condição de hipossuficiência financeira necessária para legitimar a concessão do benefício. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, §7o, do CPC, intime-se o autor apelante ÉVERTON POYATO para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 06 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator